Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728554-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE (autos no 0705308-06.2020.8.07.0001), deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega o executado agravante que o artigo 50 do Código Civil estabelece os elementos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se imprescindível a existência de prova contundente de confusão patrimonial ou de utilização indevida da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos (desvio de finalidade), o que não foi comprovado. Acrescenta que a má-fé exige prova inequívoca, não se admitindo a mera presunção. Afirma que apenas a dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não consubstanciam a mitigação da autonomia patrimonial. Sustenta que, diante da excepcionalidade da medida, é essencial a demonstração de fatos concretos acompanhados de elementos robustos a apontarem atuação intencional do devedor ou evidenciarem objetivamente a confusão do patrimônio. Requer a reforma da decisão nos termos suscitados. Preparo em ID 18533182 e 18533183. O recurso foi recebido em seu efeito meramente devolutivo (despacho de ID 18662272). Contrarrazões em ID 19139608, suscitando o exequente agravado preliminar de não conhecimento do recurso, em vista da ausência de discussão, na instância de origem, acerca do mérito da desconsideração da personalidade jurídica, considerando que a decisão agravada apenas instaurou o incidente. No mérito, requer seja negado provimento ao agravo. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que, além de as matérias arguidas pela empresa agravante serem inéditas e configurarem verdadeira inovação recursal, nota-se que a recorrente não logrou impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando inobservado, outrossim, o princípio da dialeticidade. Com efeito, a decisão agravada limitou-se a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem tecer qualquer fundamentação atinente ao mérito propriamente dito do instituto: “Tendo em vista que não há notícia de bens da parte executada, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Cadastre-se o sócio Jerônimo Souto Leiria no sistema (art. 134, § 1o, do CPC). Cite-se o sócio, nos termos do art. 135 do CPC.” Interposto o presente agravo de instrumento, constata-se que a agravante se vale da arguição de matérias inéditas referentes ao não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica e ao não preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, impugnando a decisão agravada como se esta já tivesse desconsiderado sua personalidade jurídica, quando o que ocorreu, na realidade, foi apenas a instauração do incidente previsto nos artigos 134 e seguintes do CPC. Ressalte-se que, uma vez instaurado o incidente, o executado agravante, assim como seus sócios, poderão se defender e alegar na origem toda a matéria que entenderem de direito, sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, sendo que somente após o trâmite regular do incidente será definido pelo Magistrado a quo se estão presentes ou não os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, nesse momento, qualquer pronunciamento na instância recursal sobre o mérito do incidente implicará evidente supressão de instância, na medida em que o Magistrado a quo ainda não proferiu decisão sobre a matéria. Não bastasse isso, a recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de apresentar os motivos pelos quais entende não ser possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, avançando sobre matérias de mérito que ainda não foram decididas, o que impede o conhecimento deste recurso. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECUSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem, e ainda, em violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora